Tribunal: TJES
Processo: 5023857-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023857-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA MONTEMOR COUTINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023857-17.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO:
ELISANGELA MONTEMOR COUTINHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE
. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por ELISANGELA MONTEMOR COUTINHO em face de BANCO BRADESCO S/A.

Em síntese, a parte autora alega que seu nome foi incluso no cadastro de proteção ao crédito em razão de duas supostas dívidas no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e R$ 60,21 (sessenta reais e vinte e um centavos) com vencimento em 21/06/2019 e 03/06/2019, respectivamente. Aduz, que não reconhece a origem das dívidas e que está com os pagamentos em dia das negociações que fez com o banco requerido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao autor, a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a partir desta data (STJ 362), bem como declarar inexistente o débito trazido à colação e, consequentemente, assiste razão à autora em sua pretensão de ver cancelada restrição de seu nome perante o SPC, devendo a empresa ré diligenciar com a baixa do apontamento.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não há falha nos serviços prestados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente não apresentou qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar que a recorrida contratou com esta.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)